Tribunal: STF
Processo: AI 89117
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE CONFIRMA.
NÃO ATENDENDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO AOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS
PARA SEU PROCESSAMENTO, E DE NEGAR-SE PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO
COM AQUELE OBJETIVO, ATACANDO DESPACHO DO RELATOR QUE MANTEVE
DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO", INDEFERITORIO DO
SEGUIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL.
INDISPENSAVEL QUE DE LOGO, AO INTERPOR O EXTRAORDINÁRIO, DEMONSTRE O
RECORRENTE SUA ADMISSIBILIDADE, NÃO BASTANDO A SIMPLES INDICAÇÃO DE
ROL, QUICA EXTENSO, DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS QUE
TERIAM SIDO VIOLADOS, OU DOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA. E SE
O RECURSO E TAMBÉM INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA "D" DO ART.
119, III, DA CONSTITUIÇÃO, INDISPENSAVEL SE TORNA A COMPROVAÇÃO DA
DIVERGENCIA, COM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PROCESSUAIS QUE A
JURISPRUDÊNCIA TEM EXIGIDO, NA CONFORMIDADE DO 322 DO RI/STF.